Tribunal: TJES
Processo: 0010815-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010815-34.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar a sentença que reduziu em 50% a multa administrativa aplicada ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon municipal observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se pode ser reduzida sem que isso extrapole a competência do Judiciário; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida, nos moldes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo.

No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção.

Ocorrendo a redução da multa pela metade, por óbvio, configurada estará a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade.

A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação cível
em que se
discute o acerto da sentença proferida na instância singela onde, embora tenha sido reconhecida a validade da autuação levada a efeito pelo Procon Municipal de Vitória, concluiu-se pela desproporcionalidade da sanção pecuniária imposta, oportunidade em que as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos nº 77 e 97/2007, originalmente fixadas em R$16.221,11 cada uma delas, foram reduzidas em 50%.

Em suas razões recursais (
fls. 345/353
), o Município argumenta, em síntese, que o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal no 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Ainda, ventila que afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar quantia considerável, de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Analisando os autos, em resumo, verifico que a geratriz do processo administrativo junto ao Procon Municipal foi a reclamação realizada
por dois consumidores. O processo administrativo nº 77/2007 decorreu da alegação de compra de aparelho de som automotivo com defeito, o qual teria permanecido mais de trinta dias em assistência técnca. O valor do bem adquirido era de R$299,00.

O segundo consumidor, cuja reclamação originou o processo administrativo nº 97/2007, decorreu de um defeito ocorrido em outro aparelho de som, adquirido pelo valor de R$3.599,00, que também culminou na permanência dele em assistência por período superior a um mês.

Este é o contorno dos fatos que ensejaram a penalização.

Pois bem.

De plano, faz-se mister frisar, s
empre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a

atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena
da
sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz
, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

I
n casu
, o apelado foi penalizado em
um total de
R$
32.442,22

pelo Procon de
Vitória

em razão de vícios em aparelhos e som que, somados, não ultrapassam R$4.000,00.

Não olvidando das agruras vivenciadas pelos consumidores para consertarem os aparelhos, fato é que o caso apresenta baixa gravidade,
não
protrai
u

para esfera outra que não a individual,
razão pela qual não há necessidade de aplicação de sanção exacerbada.

Pelo que se
p
ode observar da sentença objurgada,
o valor de
R$
16.221,11 para as duas infrações
em conjunto
é suficiente para penalizar o apelado, sem destoar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar situaç
ões
análoga
s
, esta Corte de Justiça
entendeu por acertadas decisões judicias que haviam reduzido em metade o valor de multas aplicadas pelo Procon,
litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Embora a multa esteja legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundada em seu Poder de Polícia, nos termos do artigo 57, do CDC, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.
4. Em atenção às peculiaridades do caso, a redução da multa à metade, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público
[...]” (TJES, AC nº 0030314-67.2014.8.08.0024, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível, DJe 15/05/2024).

“
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor, caso dos autos. 2. É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Estadual, em caso de violação de normas consumeristas. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 38.181,59 para a metade, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
5. Recursos desprovidos”
(TJES, AC nº 0003086-20.2014.
8.08.0024, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA METADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
2. Constatada a desproporcionalidade entre a infração administrativa e a multa imposta, levando-se em conta sobretudo a baixa gravidade da conduta (art. 57 do CDC), de modo que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir pela metade a sanção
[...]” (TJES, AC nº 0024259-37.2013.8.08.0024, Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 06/03/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória
[...]
”
(TJES, AC nº
0035776-29.2019.8.08.0024,
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 23/11/2023).

Noutra plana, a
o contrário do que afirma o ente público apelant
e
, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios
v
etores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Como de curial sabença, uma vez e
stabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Assim, não há nenhuma violação ao texto de lei indicado pelo recorrente.

Por fim, também não há que se falar em sucumbência mínima do recorrente, na medida em que a hipótese é de decaimento recíproco, haja vista a redução pela metade da multa aplicada na esfera administrativa.

Andou bem o magistrado singular ao fixar a sucumbência em 50% do valor do proveito econômico, situação que equaliza as partes e remunera da forma devida os causídicos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença vergastada.

Em tempo, majoro em 5% os honorários de sucumbência fixados na origem em desfavor do ente municipal, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.